Tribunal: TJDFT
Processo: 0709025-79.2023.8.07.0014
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. GOLPE DO PIX PARA INVESTIMENTO EM REDE SOCIAL - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR - INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente.
2. As instituições bancárias respondem objetivamente por danos decorrentes de vícios na prestação de serviços, conforme o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Isso, exceto em casos de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (§ 3o, II). Porquanto, a atuação indevida de terceiro (fraude) não rompe o nexo causal entre a conduta da instituição financeira e os danos suportados pelos consumidores, visto que se trata de fortuito interno (teoria do risco da atividade), relacionado os riscos inerentes ao exercício da atividade lucrativa desempenhada pelo banco (art. 14, §3o, II, CDC e Súmula 479 do STJ).
3. Nessa perspectiva, cumpre ao consumidor provar o dano e o nexo causal com a conduta do agente (verossimilhança), ficando o fornecedor com o ônus da ocorrência de excludente de ilicitude que eventualmente afaste a sua responsabilidade objetiva, conforme disposto no artigo 14, §3o, do CDC.
4. Na hipótese, não há verossimilhança nas alegações da autora sobre falha de segurança, pois as evidências indicam que a consumidora, buscando lucros exorbitantes em pouco tempo, consoante divulgação em conta de rede social de pessoa conhecida, transferiu R$ 1.300,00 para uma pessoa desconhecida em 18/09/2023. No dia 19/09/2023, transferiu mais 2.700,00 para a mesma pessoa, nas mesmas condições. Ao ser informada pela titular da conta da rede social que se tratava de golpe após sua conta ser hackeada, a autora registrou ocorrência em 19/09/2023 (ID 60745068).
5. Nesse contexto fático-probatório, forçoso reconhecer que a causa determinante dos prejuízos foi a exclusiva conduta negligente da requerente que não observou as cautelas (mínimas) exigíveis do consumidor médio anteriormente à transferência de valores de suas contas para terceiro desconhecido, sob promessa de ganhos vultosos em pouquíssimo tempo.
6. Não se verifica falha na prestação do serviço das instituições financeiras por suposta demora no acionamento do Mecanismo Especial de Devolução (MED), nos termos da Resolução BACEN 103/2021. Isso porque a autora enviou e-mail ao Banco Neon, apenas em 21/09/2023, mais de 24 horas depois da última transferência (ID 60745069 - Pág. 1). Igualmente, as comunicações ao Nubank e ao 99PAY somente ocorreram no dia seguinte às transferências (60745070 - Pág. 2 e 60745071 - Pág. 3) e, em se tratando de fraude em transferência instantânea de valores (Pix), o saque ou levantamento imediato dos valores é o objetivo do golpe. Precedentes: Acórdão 1880056, 07684364720238070016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/6/2024, publicado no PJe: 26/6/2024; Acórdão 1878815, 07570571220238070016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 17/6/2024, publicado no DJE: 26/6/2024.
7. Conclui-se, assim, que a autora não agiu com a devida cautela no momento de realizar as operações financeiras e não se atentou para os detalhes da fraude nem alertou oportunamente às instituições financeiras envolvidas sobre o golpe, o que traz para si a culpa exclusiva pelo ocorrido (mesmo que induzida a erro por terceiro fraudador), não sendo caso de fortuito interno das instituições financeiras rés. Desse modo, não há como acolher os pedidos formulados na inicial.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Condeno a recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência ora estabelecidos em 10% do valor da causa. A exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade da justiça concedida a autora.
10. A súmula do julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.